Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751182-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução movida contra a recorrente por IRMÃOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA – EPP, deferiu a alienação por iniciativa particular dos imóveis penhorados nos autos, por valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da avaliação, a ser realizada por corretor imobiliário. Sustenta a recorrente, inicialmente, haver preclusão pro judicato quanto ao valor mínimo para alienação por iniciativa particular, pois na decisão que deferiu a alienação foi determinado que o valor da avaliação seria preço mínimo de venda, de modo que a questão não poderia ser revista pelo Juízo da causa. Defende a impossibilidade de alienação extrajudicial de imóvel penhorado por valor inferior ao da avaliação homologada em Juízo, nos termos do Provimento no 48/2020, da Corregedoria desse Tribunal de Justiça e art. 880, § 3o, do CPC. Destaca que a venda dos imóveis extrajudicialmente por 50% do preço de avaliação resulta em venda por preço vil, inviável nessa via expropriatória, pois os arts. 891, parágrafo único, 895, I e II, do CPC permitem apenas a alienação judicial por valor inferior ao da avaliação, em segunda hasta pública, desde que não se constate preço vil. Acrescenta que o art. 881 do CPC dispõe que a alienação judicial deve ser realizada apenas se frustrada a por iniciativa particular, de modo que não permite alienação extrajudicial por valor inferior ao da avaliação. Com esses argumentos busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, "a fim de determinar que os imóveis de propriedade dessa Agravante, tenham como preço mínimo na alienação por iniciativa particular, a ser realizada pelo perito designado pelo D. Juízo, o valor da última avaliação realizada nos autos em relação a cada imóvel." Preparo regular no ID 21881907. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois constatado risco de dano grave de impossível reparação, denotando perigo de irreversibilidade da decisão recorrida, caso os imóveis sejam alienados sem resolução definitiva acerca da adequação do valor mínimo de venda. E também se mostra provável, ao menos em parte, o provimento do recursos pelo órgão colegiado. De início, destaco não haver preclusão para que o juiz decida sobre a redução do preço inicial de avaliação, quando constatado que o valor apurado não condiz com preço passível de venda, notadamente diante de reiterada frustração de tentativas de alienação. Assim, além das hipóteses que previstas no CPC para venda a baixo do valor da avaliação em alienação judicial, é possível que seja revisto o valor de avaliação, o que encontra amparo na disposição contida no art. 873, do CPC. Contudo, mostra-se relevante a argumentação sustentada no recurso quanto à impossibilidade de alienação por iniciativa particular por valor inferior ao da avaliação, assim como é relevante a alegação de que o valor mínimo fixado pelo Juízo da causa para venda dos bens resulta em preço vil. Com efeito, ao dispor sobre a possibilidade de alienação de bens penhorados por iniciativa particular, o CPC traçou apenas disposições gerais, onde dispõe que a alienação não pode ser realizada por valor inferior ao "preço mínimo" fixado pelo Juiz, determinando que os Tribunais editem norma interna para regular esse procedimento de alienação, como se verifica no art. 880, § 1o e § 3o, do CPC, in verbis: Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. (...) § 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. Regulamentando o referido dispositivo, o art. 3o do Provimento no 48/2020, da Corregedoria desse Tribunal de Justiça, dispõe que o preço mínimo para alienação de bens por iniciativa particular é o da avaliação homologada em Juízo, fazendo remissão expressa ao art. 870 do CPC, confira-se: Provimento no 48/2020 - TJDFT Art. 3o Caso o exequente requeira a alienação por iniciativa particular, o magistrado fixará o prazo no qual a alienação deverá ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias, bem como, se for o caso de alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado, a comissão sobre o valor da venda, que não deverá ultrapassar o montante de 5% sobre o valor da transação. (...) § 4o O preço mínimo deverá ser calculado com base nos parâmetros fixados no art. 870 do CPC, acrescido, se for o caso, do percentual da comissão fixado pelo magistrado. CPC: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. Ou seja, não há previsão normativa autorizando a alienação particular de bens imóveis por valor equivalente à metade do preço de avaliação, tratando-se de media que a legislação processual contempla apenas em leilões judiciais, quando em segunda hasta pública o bem pode ser vendido por valor inferior ao da avaliação, mas nunca por preço vil, como dispõe o art. 895, I e II, do CPC: "Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil." Ademais, considerando que o juízo de origem deferiu a venda direta por iniciativa particular de imóveis, por metade do valor de avaliação, mas com desconto adicional da comissão de corretagem, fixada em 5% sobre o valor de venda, o que não se aplica à alienações judiciais, pode-se constatar que a venda será realizada por valor inferior à 50% por cento do valor de avaliação, denotando preço vil, na formal do art. 891, parágrafo único, do CPC, confira-se: "Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. " Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual a agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e da execução originária, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator